Tribunal: TJDFT
Processo: 0734339-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734339-40.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO IGNACCHITTI GOMES GUIMARAES AGRAVADO: KELLY DE KASSIA ALVES DESPACHO Intime-se o agravante-exequente para (i) efetuar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, art. 1.007, § 4o, do CPC; e (ii) manifestar-se sobre a intempestividade deste agravo de instrumento, diante do registro de ciência pelo Advogado Cledmylson Lhayr Feydit Ferreira da r. decisão agravada via sistema, em 30/09/2021, às 16h40, arts. 10 e 933 do CPC. Prazo: 05 dias. Brasília - DF, 26 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora